Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-53.2020.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001354-53.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NORALICE SUZANA DA SILVA SANTOS - CPF: 317.823.701-10 (RECORRENTE), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. MINUTA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O atual sistema do direito processual civil brasileiro é regido pelo princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo e estruturado no sentido de estimular a solução consensual dos conflitos, conforme §§ 2º e 3º do art. 3º CPC.

2.
Antes de prolatada a sentença as partes anexaram ao id.
78365995
minuta de acordo na qual a requerida compromete-se a pagar à Autora e/ou a seus patronos a importância de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais), petição esta não apreciada pelo juízo de primeiro grau.

3.
Verifica-se que as partes são maiores e capazes, o objeto é lícito e o direito disponível, estando o acordo subscrito pelos advogados das partes.

4.
Sentença reformada para homologar o acordo firmado entre as partes.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que condenou a recorrente a indenizar a recorrida no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, sob fundamento de que restou demonstrada a falha da prestação do serviço da requerida, diante do constrangimento vivenciado pela autora em decorrência da demora para entrega de seu diploma.

A recorrente sustenta que aos autos foi anexado o acordo firmado entre as partes, o qual não foi apreciado e homologado pelo juízo de primeiro grau, requerendo a reforma da sentença para tão somente homologar a transação.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, é importante destacar que o atual sistema do direito processual civil brasileiro é regido pelo princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo e estruturado no sentido de estimular a solução consensual dos conflitos, conforme §§ 2º e 3º do art. 3º CPC, in verbis:

“§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.

Com efeito, o art. 932, I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao Relator do recurso, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, antes de prolatada a sentença as partes anexaram ao id.
78365995
minuta de acordo na qual a requerida compromete-se a pagar à Autora e/ou a seus patronos a importância de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais).

Verifica-se que as partes são maiores e capazes, o objeto é lícito e o direito disponível, estando o acordo subscrito pelos advogados das partes.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e, com fulcro no artigo 932, inciso I c/c inciso III do CPC,
HOMOLOGAR
a autocomposição,
ficando acordado entre as partes que a Ré pagará a quantia de R$4.750,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta reais) para a Autora, que será pago em uma única parcela,
para que produza os efeitos legais e jurídicos, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, b do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022